Tribunal: TJPA
Processo: 0809752-77.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809752-77.2021.8.14.0028

APELANTE: DHIERLY COSTA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II, E VII C/ ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBOS MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES). RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. VIABILIDADE
IN CASU
. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, COMETIDOS EM SEQUÊNCIA E COM O MESMO
MODUS OPERANDI
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Dhierly Costa Soares
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos II e VI do Código Penal, em concurso material de crimes, à sanção de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o afastamento do concurso material e aplicação da regra do crime continuado (Num. 10808670 - Págs. 1 a 7).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 10808681 - Págs. 1 a 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não provimento do recurso (Num. 10916963 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 24 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA

A defesa insurge-se ao não reconhecimento da continuidade delitiva descrita no art. 71 do CP.

Pois bem.

Primeiramente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior

(AgRg no HC n. 426.556/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 3/4/2018.).

In casu
, pelo conjunto probatório (depoimento extrajudicial e judicial das vítimas e policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu - Num. 10808546 - Págs. 4, 14 e 16 e mídias 10808604 a 10808605, 10808637 a 10808639) observo que, de fato, há continuação entre os crimes imputados ao ora recorrente, visto que são da mesma espécie (roubo), foram cometidos nos mesmo dia 23/09/21, mesmo município, seguidamente (um às 6:15,vítima Marina, e outro às 06:30, vítima Rosângela), ambos em concurso de pessoas e mediante grave ameaça - o primeiro exercido de forma velada (simulando a posse de uma arma) e o outro mediante a exibição de uma faca, após a razão da reação da vítima ao assalto -, restando claro o vínculo subjetivo entre os eventos criminosos.

Destaco que o aludido benefício não exige uma absoluta identidade entre o modo de execução do crime, mas sim uma (genérica) semelhança, que, como acima demonstrado, ocorreu na hipótese (TJRS, Ag 70047004353, 2.ª C., rel. Osnilda Pisa, 27.05.2014, v.u.).

Desse modo, dou procedência ao pedido da defesa, afastando a regra do concurso material de crimes e aplicando a do crime continuado.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

1. Em regra, não se presta o habeas corpus ao reconhecimento da continuidade delitiva, dada a necessidade de exame aprofundado da prova para se infirmar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal.

2. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.

3. No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas no acórdão, o roubo do primeiro veículo foi cometido no dia 07/12/2018, às 05h50, e os roubos dos demais veículos ocorreram minutos depois na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo.

4. Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;

1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;

1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior.

5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

(AgRg no HC n. 737.897/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (grifei)

Tendo em vista a prática de dois crimes em continuidade delitiva (vítimas Mariana e Rosângela), aplico a fração de aumento de 1/6 à pena de um dos crimes, pois idênticos (ambos de 05 anos e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-multa), tornando a pena final de definitiva do recorrente em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 26 (vinte e seis) dias-multa (art.72 do CP).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, o
modus operandi
dos delitos, mediante concurso de pessoas, bem como a presença de uma circunstância judicial negativa – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º do Código Penal – cultivo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE NÚMERO DE INTEGRANTES. ABRANGÊNCIA DE ATUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. CARACTERIZAÇÃO. AFASTAR A CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA A QUO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime de associação ao narcotráfico se deu com fundamentação idônea, observando-se a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base do crime de associação criminosa a menção a circunstâncias concretas do crime, como o grande número de integrantes, alto grau de organização e complexidade, atuação em diversas cidades e rodovias por longo período de tempo e movimentação de cargas e valores elevados" (AgRg no AREsp 1193257/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018).

3. As instâncias ordinárias destacaram fundamentação suficiente à manutenção da pena-base acima do mínimo legal, aplicando-se o aumento de 1/6 sobre a pena mínima, correspondente à uma circunstância judicial sopesada negativamente, o que não se mostra desproporcional.

4. A incidência da agravante genérica prevista no art. 62, I, do Código Penal, foi justificada pela Corte de origem porque o agravante ocupava posto hierárquico mais elevado da associação criminosa. Para se acolher a tese defensiva, desconstituindo os fundamentos adotados pela Corte estadual para a aplicação da agravante, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.

5. Em que pese a reprimenda tenha sido estabelecida em 4 anos e 1 mês de reclusão, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 841.837/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

4.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/07/2024